Tribunal: STF
Processo: HC 196081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jade Yasmine Garcia Paiano, advogada, em benefício de Jonathan Oliveira Gimenez, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.11.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 612.888.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 3.12.2019, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foi narrado pelos policiais militares:
    “(…) havia diversas “denúncias” informando sobre a prática de tráfico de drogas por um motorista do aplicativo Uber, o qual usava para tanto o próprio veículo GM/Meriva, placas ETI 2860. Assim, abordaram-no na rua Francisco Machado de Campos, altura do n. 344, nesta cidade, sendo identificado como JONATHAN OLIVEIRA GIMENEZ. Na ocasião, o autuado levava como passageiros a sua namorada, PIETRA ALANA INCENHA (no banco de trás), e NAIROBE BENITI DONATO (no banco da frente), porém, em revista, nada de ilícito foi encontrado com eles. Entretanto, no banco do passageiro de trás, ao lado de PIETRA ALANA INCENHA, dentro de uma caixa típica de ferramentas, foram apreendidos 02 (dois) tijolos de maconha, pesando 1.882 kg (um quilograma e oitocentos e oitenta e dois gramas), envoltos em fita plástica de cor amarela, cuja propriedade, a princípio, foi negada por JONATHAN OLIVEIRA GIMENEZ, o qual, em seguida, porém, confessou que a droga lhe pertencia, indicando, inclusive, a casa onde havia adquirido o entorpecente, a saber, na rua Teófilo Nascimento, nº 97 - fundos, local onde encontraram a autuada MAYARA CRISTINA MARQUES BEM, a qual, segundo o autuado, foi a responsável pela venda da droga encontrada”.
    Em 4.12.2019, a prisão foi convertida em preventiva ao fundamento de que,
    “(…) embora o autuado Jonathan, o qual, diga-se, possui apenas 20 anos, não ostente condenação criminal ("ex vi" certidão e folha de antecedentes carreadas), as circunstancias que permeiam o seu envolvimento no presente delito indicam que dedica-se à atividade criminosa, o que, em tese, afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado). Portanto, destarte, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos e para garantia da ordem pública, a custódia processual é de ser mantida, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS PLEITEADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 
    DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF). 
    TRÁFICO DE DROGAS PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS E DA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NEM SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 612.888 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.11.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “o paciente é motorista de aplicativo UBER na cidade de Presidente Prudente e região, fato comprovado nos autos e pelos documentos que instruem esse writ, no dia dos fatos, o passageiro de nome Nairobe, que utilizava o codinome de Raul em redes sociais e aplicativo de Whatsapp, lhe pediu uma corrida e assim Jonathan, ora paciente aceitou realizar o transporte, quando em dado momento foram abordados pela polícia militar e Nairobe não assumiu a propriedade do entorpecente imputando ao paciente, sendo que o próprio Nairobe levou os policiais a pessoa da corré Mayara e fez um “acordo” com os policiais militares para ficar ileso, imputando-se toda a prática dos fatos ao paciente” (sic).
    Sustenta que o paciente “não tinha conhecimento da quantidade de entorpecente que Nairobe portava, bem como, mesmo que o soubesse, poderia obter como penalidade uma pena fixada no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, pois, não estava vendendo, não estava adquirindo, mas sim, apenas um transporte por culpa no exercício de sua profissão (UBER), ainda de modo único e eventual por dolo de terceira pessoa” (sic).
    Argumenta que ele “faz jus à concessão de liberdade provisória, posto que ausentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 310 Código de Processo Penal), bem como, a vedação que traz o artigo 44 da Lei 11.343/06, viola preceitos constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e devido processo legal, configurando assim evidente inconstitucionalidade” (sic). 
    Aponta suposta deficiência na fundamentação das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência em conceder a ordem de HABEAS CORPUS de forma LIMINAR em favor do paciente, a fim de conceder a liberdade provisória, por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ou ainda, que lhe seja aplicada as medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP. 
    Ainda, requer o relaxamento da prisão em flagrante, reconhecendo a ilegalidade apontada no presente writ. 
    Caso Vossa Excelência julgue necessário, sejam requisitadas informações e, após o recebimento destas, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de Habeas Corpus definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, por ser medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 612.888.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Entretanto, constata-se a existência de ilegalidade manifesta na prisão preventiva do paciente.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 25.1.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP condenou o paciente às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º desse dispositivo legal.
    Embora fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o juízo de origem manteve a custódia cautelar do paciente sob os seguintes fundamentos:
    “(…) as penas do réu JONATHAN estabilizam-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.
    Mesmo em vista da primariedade do acusado JONATHAN, as circunstâncias judiciais não lhe são inteiramente favoráveis. Deste modo, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Ademais, não se justifica a aplicação de regime inicial menos severo, porque foi condenado por crime grave, que fomenta outras práticas delituosas, jamais podendo traficantes serem beneficiados com regimes mais brandos ou benefícios legais como “sursis” e conversão para pena restritiva de direitos. De fato, deve prevalecer o entendimento que a concessão de regime mais brando ao autor de tráfico de drogas desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva a prática, em detrimento da saúde pública e outros bens jurídicos de relevante interesse social reflexamente atingidos. (…)
    Em vista dos motivos exposto para fixação dos regimes iniciais de cumprimento de pena e a permanência dos requisitos da prisão cautelar que justificaram sua manutenção (fls. 76/80), não se afigura adequada a soltura dos acusados agora, após condenação. No mesmo passo, está justificada a necessidade de dilação do prazo da prisão, com observância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (…)
    Recomende-se o réu JONATHAN à prisão em que se encontra, salientando que, por este processo, foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto”.
    8. Fixado o regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Por exemplo os seguintes julgados:
    “(…) PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM – CORRÉU – EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus – artigo 580 do Código de Processo Penal” (HC n. 191.931, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.1.2021).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva. Constrangimento ilegal flagrante. Precedentes. Ordem concedida de ofício. (…) 
    2. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do habeas corpus ex officio.
    3. Embargos rejeitados. Ordem concedida de ofício” (HC n. 180.107-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).
    ““HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO – OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 185.087-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.181-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Como o juízo de origem fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Jonathan Oliveira Gimenez no Processo n. 1501137-76.2019.8.26.0583, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP examine a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias ao seu integral cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora